Tribunal: TJDFT
Processo: 0726986-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CORRIGIR A FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO E EMENTA DE JULGAMENTO, SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz ou colegiado deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC).
2. No caso, verificada a ocorrência de julgamento extra petita no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o objetivo de correção do defeito apontado.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.